Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)1004183-82.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA
EMBARGADO: ERNESTO RUARO, DOMINGOS RUARO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL CONSTATADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Teotônio Negrão, pag.556)
Constado erro material no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão que julgou parcialmente procedente o recuso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante.
Aduz que, a decisão se encontra eivada de erro material, posto que o acórdão embargado acolheu totalmente os pedidos formulados pelo Banco embargante no recurso de agravo, todavia, consta no acórdão que o provimento do recurso teria sido parcial.
Assim, requer nos termos do art.1022, III, do NCPC, a correção do erro material na decisão embargada, substituindo-se a expressão “de prover parcialmente” por “prover totalmente” o recurso.
O Embargado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme id no 98482469.
É o relatório.
DECIDO
Verifica-se na decisão recorrida a existência de erro material, o que pode ser corrigido via embargos de declaração (CPC, art. 1.022, inciso III), ou mesmo de ofício pelo julgador (CPC, art. 494, inciso I);
Os embargos de declaração têm por pressuposto que se configure alguma das hipóteses elencadas na lei; e são cabíveis ante a omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC).
Já o artigo 494, do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 494 . Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la.
I – para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;
II – por meio de embargos de declaração.
Sobre o tema:
(...)
2.- A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83. (...) AgRg no AREsp 489.828/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014)
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)
No mesmo sentido:
O evidente erro material da sentença pode e deve ser corrigido de ofício pelo juízo, em qualquer instância, vez que sobre ele não incidem os efeitos da coisa julgada, ex vi do disposto no inc. I do Art. 463 do CPC. (Ap. 187.050.786, 19.5.88, 4a CC TARS, Rel. Juiz JAURO DUARTE GEHLEN, in JTARS 66-407, em).
- O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).
No caso dos autos, a pretensão da parte embargante merece guarida.
Assim, sanando o referido erro, observe-se que, onde se lê no decisum:
“Entendo que o recurso merece parcial provimento.
(...)
Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, tão somente para que o depósito do valor no importe de R$ 858.063,91 (oitocentos e cinquenta e oito mil e sessenta e três reais e noventa e um centavos) aguarde a conclusão da perícia designada e homologação do laudo pericial, quando, então, ter-se-á por liquidado o título”.
Leia-se:
“Entendo que o recurso merece provimento.
(...)
Pelo exposto, provejo o recurso, para que o depósito do valor no importe de R$ 858.063,91 (oitocentos e cinquenta e oito mil e sessenta e três reais e noventa e um centavos) aguarde a conclusão da perícia designada e homologação do laudo pericial, quando, então, ter-se-á por liquidado o título”.
Assim, a ementa do acórdão passa a ter o seguinte teor:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO, JÁ EM FASE DE “LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO - DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR DEVIDO POR PROFISSIONAL COM CONHECIMENTO TÉCNICO - ESGOTAMENTO DOS ATOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – NECESSIDADE DE OBSERVÂCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.
Se o título não se apresenta líquido, uma vez que a aferição do valor devido vai depender de um profissional com conhecimento técnico, a quantia só estará liquidado após conclusão de todos os atos necessários à apuração do quantum debeatur.
Impera a necessidade de esgotamento da dilação probatória na fase de liquidação, antes de se adentrar ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
Tratando-se o feito de liquidação por arbitramento, regida pelo artigo 510 e seguintes do NCPC, inexiste a possibilidade de o Banco, antes da conclusão da perícia designada e da homologação do laudo pericial, quando então ter-se-á por liquidado o título judicial, ser intimado para depósito de qualquer valor e, levantamento pelo exeqüente, pois não se trata de cumprimento de sentença que tenha reconhecido qualquer quantia líquida aos agravados (art. 525 do NCPC).
No mais, mantenho a decisão embargada.
Ante o exposto, em decisão monocrática, ACOLHO os embargos para corrigir o erro material nos termos delineados.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora.